Tribunal: TJMT
Processo: 0004444-84.2014.8.11.0008
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004444-84.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELATORRE ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 05.895.344/0001-20 (APELANTE), RAPHAELA PERIM MENDES - CPF: 005.094.061-90 (APELANTE), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), PEDRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 078.468.861-34 (APELANTE), DIONE CAROLINE FERREIRA DE BARROS - CPF: 701.586.811-34 (APELANTE), JOSE RENATO VAL - CPF: 018.587.278-63 (APELANTE), PEDRO HEMING DOS SANTOS - CPF: 828.972.551-53 (APELANTE), JOSE PEDRO DOS SANTOS NETO - CPF: 938.636.591-04 (APELANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), ROSEMILDO SILVA DE ARAUJO - CPF: 826.616.771-00 (APELANTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), VIVIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 301.087.288-70 (APELANTE), GENILDA DORAZIO - CPF: 488.502.761-68 (APELANTE), MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA - CPF: 616.527.331-91 (APELANTE), VERA LUCIA ALVES DE ARAUJO - CPF: 488.466.861-87 (APELANTE), DANIELE CRISTINA DA SILVA SOARES - CPF: 014.203.921-74 (APELANTE), JOSIANE BISPO CORREA - CPF: 003.953.751-00 (APELANTE), RUDSON D JULIAN BECKER SILVA - CPF: 738.212.331-68 (APELANTE), GLAUCIA FERNANDA DE SOUZA BONFIM - CPF: 025.596.571-04 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), MARCOS ROBERTO FRANCO - CPF: 010.803.081-48 (APELANTE), ALBERTO DA SILVA CARREIRA - CPF: 730.187.401-49 (APELANTE), GESLAN CARLOS LUIZ - CPF: 008.678.511-71 (APELANTE), MARTA ANDREIA DA SILVA E SILVA - CPF: 770.964.101-63 (APELANTE), ERONDINA BISPO SANTOS - CPF: 654.811.351-91 (APELANTE), MARCELO TEIXEIRA DA CRUZ - CPF: 595.523.872-72 (APELANTE), GUMERCINDO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 684.068.356-72 (APELANTE), REGINALDO DE SOUSA PANSINI - CPF: 699.546.821-04 (APELANTE), TIAGO IRMER - CPF: 033.074.241-81 (APELANTE), JOSE RODRIGUES GODOIS - CPF: 821.264.291-72 (APELANTE), RAPHAEL PERIM MENDES - CPF: 005.095.561-67 (APELANTE), LEON FRANCESCO CASASUS DE FIGUEIREDO - CPF: 011.095.781-48 (APELANTE), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM OS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADAS IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO E EXECUÇÃO DO CERTAME.
PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS
. PRAZO EXÍGUO DE INSCRIÇÕES COMPENSADO POR EFETIVA CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DOS ATOS DE NOMEAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Denise, da empresa
Delatorre
Assessoria Pública Ltda. – ME (Excelência Concursos) e d
os
candidatos
nomeados
no Concurso Público no 001/2011. A sentença reconheceu a nulidade integral do certame e dos atos administrativos dele decorrentes, tornando sem efeitos todas as nomeações realizadas, além de condenar a empresa organizadora à devolução dos valores recebidos. Os apelantes
insurgem-se
contra a decisão, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa, prescrição, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e inaplicabilidade da Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/2021. No mérito, sustentam a inexistência de comprovação de irregularidades aptas a justificar a nulidade do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção probatória; (
ii
) estabelecer se ocorreu prescrição com base na Lei no 14.230/2021; (
iii
) verificar a eventual inépcia da petição inicial por ausência de individualização das condutas; (
iv
) apreciar a alegação de ilegitimidade passiva dos candidatos nomeados; (v) determinar a aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa; (vi) apurar a validade da citação da empresa
Delatorre
por edital; e (
vii
) verificar se as irregularidades apontadas são aptas a justificar a nulidade do concurso e dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando a instrução probatória se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, com documentos submetidos ao contraditório e possibilidade de manifestação das partes.

A ação civil pública tem como objeto a anulação de ato administrativo, e não a responsabilização por ato de improbidade, o que afasta a aplicação da Lei no 8.429/1992, com as alterações da Lei no 14.230/2021.

A petição inicial descreve de forma suficiente os fatos que embasam o pedido de nulidade do certame, não
caracterizando
inépcia a ausência de individualização minuciosa de condutas quando a demanda busca desconstituir um ato coletivo.

Os candidatos aprovados e nomeados possuem legitimidade passiva, considerando os efeitos diretos que eventual decisão poderia produzir em suas esferas jurídicas.

A citação por edital da empresa
Delatorre
foi precedida de diligências infrutíferas, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, sendo válida a designação de curador especial e a apresentação de defesa.

As alegações de favorecimento a candidatos não se sustentam na prova dos autos, revelando-se genéricas e desprovidas de elementos concretos, sem comprovação de má-fé ou conluio entre a administração e os nomeados.

A modalidade convite adotada na licitação da empresa organizadora não compromete, por si só, a validade do certame, diante da ausência de vícios formais ou materiais capazes de afetar sua lisura.

O
prazo

de
inscrições no concurso, embora reduzido, foi compensado pela ampla divulgação do edital, inclusive em jornal de circulação regional e no site oficial do Município, o que resultou na efetiva participação de 439 candidatos, com destaque para os cargos de enfermeiro e professor
- que eram questionados especificamente-
, que registraram 54 e 44 inscritos, respectivamente, números expressivos para um município de pequeno porte
(aproximadamente
7
mil habitantes)
.

A falha identificada nas questões específicas para o cargo de enfermeiro, embora grave, afetou todos os candidatos igualmente, não havendo demonstração de prejuízo à isonomia ou à imparcialidade da seleção.

A anulação integral do concurso,
com

ausência de
comprovação de fraude
,

após mais de uma década da nomeação dos candidatos, viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações funcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização da parte, e garante-se a defesa mediante atuação de curador especial.

A ausência de comprovação de fraude ou direcionamento no concurso público impede sua anulação, especialmente quando transcorrido longo lapso temporal desde a nomeação dos candidatos.

Irregularidades procedimentais na licitação para contratação da empresa organizadora, desacompanhadas de prova de má-fé ou prejuízo à competitividade, não ensejam nulidade do certame.

O princípio da segurança jurídica impede a invalidação de concurso público já consolidado, sem demonstração de vício substancial.

A falha na aplicação das provas de um cargo específico não justifica a anulação do concurso quando a isonomia entre os candidatos é preservada.

O prazo exíguo para inscrições no concurso não compromete a validade do certame quando há ampla divulgação do edital e efetiva concorrência entre os candidatos.

A ação civil pública que visa à anulação de concurso público não atrai, automaticamente, a aplicação das disposições da Lei de Improbidade Administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Denise, da empresa
Delatorre
Assessoria Pública Ltda. – ME, também identificada como Excelência Concursos, e candidatos
nomeados
no Concurso Público no 001/2011, realizado pela municipalidade.

A petição inicial relata a existência de vícios formais e materiais que teriam comprometido a lisura do certame, com destaque para: a ausência de adequada publicidade no processo licitatório de contratação da empresa organizadora, a adoção da modalidade convite, a falta de critérios objetivos na aplicação das provas práticas e a constatação de vínculos pessoais entre candidatos e administração municipal. Diante dessas irregularidades, o Ministério Público pleiteou a nulidade integral do concurso público, bem como de todos os atos administrativos de nomeação, posse e declaração de estabilidade, além da condenação da empresa contratada ao ressarcimento dos valores recebidos pela realização do certame.

A sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra
do Bugres
acolheu integralmente os pedidos iniciais, declarando a nulidade do concurso público
, bem como
todos os atos administrativos dele decorrentes. Determinou-se, ainda, a
condenação da empresa
Delatorre
Assessoria Pública Ltda. – ME à devolução dos valores percebidos ao erário municipal.

Irresignadas
, as partes demandadas interpuseram apelações. Pedro
Heming
dos Santos e Viviane Pereira da Silva sustentam, em síntese, nulidades processuais decorrentes de cerceamento de defesa, alegando não lhes ter sido oportunizada a produção probatória adequada.
Argumentam
também que a sentença desconsiderou a nova redação da Lei no 8.429/1992, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, que passou a exigir dolo específico para a configuração do ato de improbidade. Aduzem, ainda, aprovação posterior em estágio probatório e invocam a aplicação da teoria do fato consumado, além de mencionarem que o inquérito civil originário teria sido inicialmente arquivado por ausência de justa causa, mediante parecer ministerial favorável (ID 265652303).

José Pedro dos
Santos Neto
alegou, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de análise dos pedidos iniciais, quais sejam: ilegitimidade passiva, por não ter concorrido para os eventos narrados na petição inicial; prescrição intercorrente, com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa, em sua redação dada pela Lei no 14.230/2021; e inépcia da inicial, por ausência de individualização de sua conduta. Reitera no recurso a alegação de ausência de individualização de sua conduta. Acrescenta, ainda, cerceamento de defesa, em razão da utilização de provas colhidas exclusivamente no inquérito civil, que supostamente não teria sido ratificado judicialmente. No mérito, alega ausência de provas e de justa causa, argumentando que as provas produzidas unilateralmente na fase extrajudicial não foram replicadas em juízo (ID 265652304).

Marta Andreia da Silva, Marcelo Teixeira da Cruz, Gumercindo Fernandes de Oliveira, Tiago
Irmer
, Marcos Roberto Franco,
Geslan
Carlos Luiz, Alberto da Silva Carreira, José Rodrigues
Godois
, Dione Caroline Ferreira de Barros, Pedro Cavalcante de Oliveira e
Erondina
Bispo Santos e Santos alegaram, em preliminar, cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para produção de provas, bem como pela fundamentação exclusiva da sentença em provas oriundas do inquérito civil. No mérito, sustentam inexistência de fundamentos para a decretação de nulidade da sentença e o cancelamento das nomeações, ao argumento de que as alegações de fraude no certame foram encaminhadas via internet ao Ministério Público e que a existência de vínculos entre candidatos e a administração municipal exigiria comprovação de favorecimento, o qual não pode ser presumido. Afirmam que a eventual nulidade do procedimento licitatório, por adoção do critério de menor preço, dependeria da demonstração de
dano
ao erário, e que a anulação de questões pontuais não teria o condão de invalidar todo o certame. Alegam, ainda, que os
documentos juntados após a não homologação do arquivamento do inquérito civil não seriam suficientes para fundamentar a sentença. Invocam, por fim, ofensa ao interesse público, aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, em razão da consolidação da situação jurídica pelo decurso do tempo e da aplicação da teoria do fato consumado (ID 265652309).

A empresa
Delatorre
Assessoria Pública Ltda. – ME, por sua vez, alega nulidade da citação realizada por edital, sob o fundamento de que não foram esgotados todos os meios disponíveis para sua localização. Defende a regularidade do processo licitatório e da realização do concurso público (ID 265652318).

O Município de Denise também apelou, rechaçando as alegações de nulidade do certame. Sustenta a legalidade do processo licitatório na modalidade convite, a regularidade da contratação da empresa organizadora e a ausência de provas de favorecimento de candidatos. Aduz, ainda, que eventual nulidade do concurso público deveria se restringir apenas aos cargos cujos procedimentos apresentassem efetiva irregularidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando que os vícios do concurso restaram devidamente comprovados nos autos e que a anulação integral do certame encontra amparo nos princípios da moralidade e da supremacia do interesse público.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares suscitadas pelos apelantes e pelo parcial provimento dos recursos interpostos. Manifestou-se no sentido de que a nulidade do Concurso Público no 001/2011 deve ser reconhecida exclusivamente em relação ao cargo de enfermeiro, diante da gravidade das irregularidades especificamente verificadas nesse segmento do certame, não havendo fundamento suficiente para estender tal sanção aos demais cargos providos por meio do mesmo concurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1
–
PRELIMINARES

1.1
Da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Sustentam os apelantes que a sentença seria nula por não lhes ter sido oportunizada a ampla produção probatória, especialmente a realização de prova oral e perícia
técnica, o que configuraria cerceamento de defesa e afronta ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A preliminar não merece acolhimento.

A instrução processual foi regularmente conduzida, e os elementos constantes dos autos – em especial os documentos que integram o inquérito civil, as cópias do processo administrativo, os autos do concurso público
, todas devidamente
submetidas ao contradi
tório
– são suficientes para o deslinde da controvérsia.

1.2
– Da nulidade por ausência de fundamentação

Afirmam os apelantes que a sentença recorrida estaria inquinada de nulidade por ausência de fundamentação suficiente, contrariando o art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015.

Também sem razão.

A
r.
sentença analisou detidamente os pedidos formulados na inicial, a prova documental produzida e os fundamentos das defesas apresentadas, demonstrando, com base em critérios objetivos, a existência de vícios no certame, especialmente quanto ao cargo de enfermeiro. A decisão encontra-se devidamente motivada, sendo suficiente para permitir o exercício do contraditório e eventual controle recursal.

1.3
– Da inaplicabilidade da Lei n. 14.230/2021
, ausência de inépcia a inicial e legitimidade
passiva

Os
apelantes sustentam que a sentença deixou de aplicar a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, especialmente no que se refere à exigência de dolo específico para a responsabilização de agentes públicos
e
prescrição
.

Aduzem, ainda, a inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva, ao argumento de que foram incluídos no polo passivo da ação civil pública sem que lhes tenha sido imputada a prática de qualquer ato de improbidade, tampouco houve descrição individualizada de condutas.

Ocorre que a demanda não tem por objeto a imposição de sanções por ato de improbidade administrativa, mas sim a anulação de concurso público, fundada em
indícios de irregularidades devidamente expostos na petição inicial, os quais serão apreciados no mérito.
Portanto, não se aplica as disposições contidas na Lei 8.429/92.

A inclusão dos candidatos nomeados no polo passivo da ação objetiva assegurar-lhes o contraditório e a ampla defesa, diante da possibilidade de o julgamento lhes acarretar efeitos diretos em sua esfera jurídica.

Logo
, rejeito as
citadas
preliminares arguidas.

1.4 Ausência
de n
ulidade de citação da

empresa
Delatorre
Assessoria Pública
Ltda

A
empresa
Delatorre

insurge-se, em sede preliminar, contra suposta nulidade da citação
editalícia
, aduzindo inobservância aos requisitos legais para sua decretação. Sustenta que não restou comprovado o esgotamento prévio dos meios para localização da parte, o que invalidaria o ato citatório por
ficticidade
indevida, conforme previsão do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ora, não há nulidade a ser reconhecida quando restam demonstradas nos autos as tentativas frustradas de localização da parte, inclusive mediante carta precatória infrutífera
, em que constam diversas diligências no
endereço da empresa por oficial de justiça, com obtenção de informações de mudança do local
(
ID 67567079 – p.77/80
e
p.243
)
. O juízo, diante da ausência de êxito na citação pessoal, adotou os meios previstos na legislação processual para assegurar o regular prosseguimento da ação
via edital
.

Importa ainda sublinhar que, após a citação ficta, houve a atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial da empresa apelante, com apresentação de defesa, o que reforça a higidez do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da citação.

2. Mérito

Como relatado,
trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Denise/MT, da empresa
Delatorre
Assessoria Pública
Ltda
- ME e de diversos candidatos nomeados no Concurso Público no 001/2011, em que a sentença julgou procedente a pretensão ministerial, reconhecendo a nulidade do concurso público em sua integralidade, tornando sem efeitos, todas as nomeações dele decorrentes. Ainda, condenou a empresa
Delatorre
ao ressarcimento
dos valores percebidos para realização do certame, na quantia de R$ 45.000,0, corrigido monetariamente e acrescidos de juros de 1%.

Com base na instrução probatória,
contudo,
é possível concluir que
,

conquanto tenha ocorrido inconsistência na
s avaliações
do cargo de enfermeiro, que resultaram no cancelamento das questões específicas, as provas colacionadas ao feito não comprovam a ocorrência de conluio,
dolo ou benefício
apto a caracterizar
indevido
favorecimento no concurso público 001/2011
por parte
da empresa
, bem como

dos
aprovados e nomeados há mais de dez anos
em
,
sendo medida
de equidade
mant
ê-los nos respectivos cargos diante da ausência de prova inquestionável sobre qualquer espécie de fraude no referido concurso público, bem como
afasta
r
a condenação da empresa
à
devolução do valor recebido decorrente da contratação para o concurso
.
Vejamos.

Quanto à conclusão pela ausência de fraude também manifestou a
Procuradoria de Justiça
ao fundamento de que as
den
ú
ncias
sobre benefícios aos candidatos aprovados em razão de vínculo com a administração não restaram comprovadas
(ID 269954384)
.

No que se refere
à contratação da banca organizadora do concurso público mediante a modalidade de licitação convite, alegou o autor que seria exigível
a
contratação da empresa por
procedimento
licitatório
que considerasse simultaneamente os critérios de melhor técnica e preço. No entanto, não há nos autos qualquer demonstração de vício ou irregularidade no procedimento licitatório realizado, razão pela qual não se vislumbra fundamento para a decretação de sua nulidade.

Cumpre destacar, ademais, que o Conselho Nacional de Justiça, em sede de Procedimento de Controle Administrativo, já se manifestou no sentido da viabilidade de contratação de instituição de ensino para a realização de concurso público por meio de licitação na modalidade pregão
e por dispensa de licitação
, desde que observados os requisitos legais aplicáveis.
Eis a ementa do respectivo julgado:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. OUTORGADE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO. MODALIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. 1. Pretensão de invalidação de procedimento licitatório promovido por Tribunal, mediante pregão eletrônico, com vistas à contratação de empresa para a realização de concurso público de outorga de delegações de notas e de registro. 2. São considerados serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado (artigo 1o da Lei 10.520/2002). 3. A Resolução CNJ 81, de
9
de junho de
2009,que
dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos, para a outorga das Delegações de Notas e de Registro, e minuta de
edital, é ato normativo que, juntamente com o edital elaborado pelo órgão promotor da licitação, define objetivamente os padrões a serem observados nas contratações. 4.
Ausência de ilegalidade na contratação de instituição de ensino para realização de concurso público, por intermédio de procedimento licitatório na modalidade pregão.
5.
Por outro lado, atendidos os requisitos legais, não há razões de se impedir a dispensa de licitação para a contratação de empresa com vistas à realização de concurso público, com fulcro no artigo 24, XIII, da Lei 8.666/1993. 7. Improcedência do pedido.
(julgado em 03/06/2014, Relator SAULO CASALI BAHIA - Processo 0000201-31.2014.2.00.0000).

Quanto à possibilidade de contratação de empresa
para realização de concurso público
mediante
modalidade licitatória

convite,

temos

os seguintes
precedentes deste
E.
Tribunal e de outros tribunais brasileiros
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – CONCURSO PÚBLICO –
MODALIDADE CONVITE – POSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE QUANTO AO CERTAME – INOCORRÊNCIA – AMPLA DIVULGAÇÃO EM JORNAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL (LEI no 570/2006 DE NOVA CANAÃ DO NORTE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 6o, XIII DA LEI 8.666/93 -

ALEGAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE CANDIDATOS E COMISSÃO DO CONCURSO – INSUFICIÊNCIA DOS ARGUMENTOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CORREÇÃO DOS CARTÕES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 DO CPC - AGRAVO IMPROVIDO. 1.
É possível a utilização da modalidade convite para contratação de empresa do ramo de concurso público, desde que preenchidos os demais requisitos exigidos pela Lei de Licitações
;
2. Não ofende ao princípio da publicidade a divulgação de concurso público municipal em Jornal Eletrônico da Associação dos Municípios
Matogrossenses
, em observância ao que dispõe lei municipal em consonância com o Art. 6o, XIII da Lei de Licitações; 3. A alegação de parentesco de candidatos com membros da comissão de concurso não gera, por si só, a nulidade do concurso, devendo ser comprovada a má-fé para burlar o certame; 4. Para que haja o deferimento de pedido de tutela antecipada é necessária a comprovação da presença dos requisitos autorizadores. Inteligência do artigo 273 do
CPC; 5
. Agravo improvido. (N.U 0149812-22.2012.8.11.0000
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2013,
Publicado
no DJE 24/10/2013)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...).
A jurisprudência do tribunal admite a realização de licitação na modalidade convite, tipo menor preço, para a contratação de empresa responsável por concurso público
. Não há razões para anular o procedimento administrativo no 16/08. – 2. C
onvite. Contrato administrativo
. Higidez. Inexistem elementos concretos no sentido de que as duas empresas concorrentes, derrotadas, participaram do certame com o intuito de fraudar a licitação em conluio com os agentes públicos e a empresa vencedora. O direcionamento da licitação pressupõe o contato prévio, alguma
relação pessoal entre o agente público e o contratado, e a montagem de um esquema que permita a adjudicação do contrato, não demonstrados nos autos. Não há razões para anular o convite no 5/08 e o contrato administrativo firmado com a empresa vencedora. – 3. Concurso público. Publicidade. Impessoalidade. Favorecimento a candidatos. Não se compreende como deficiente a publicação do concurso público feita em sites da internet, periódicos circulantes em Franco da Rocha e municípios da região e no próprio Diário Oficial do Estado; houve inscrição de 1.416 candidatos, expressivos 70,8 candidatos por vaga que por si só infirmam a tese ministerial de que a divulgação do certame foi inadequada. Não há demonstração de má condução do concurso pela empresa ré, nem que tenha havido benefício aos servidores que ocupavam cargos em comissão na Câmara Municipal e foram aprovados em boas colocações no concurso público.
Não há razão para a anulação do concurso público no 1/08
. – 4
.

(...)
. – Procedência. Recursos dos réus providos. (TJ-SP - AC: 00023710820128260198 SP 0002371-
08.2012.8.26 .
0198, Relator.: Torres de Carvalho, Data de Julgamento: 11/11/2019, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/12/2019)

APELAÇÕES CIVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADE DE LICITAÇÃO REALIZADA NA MODALIDADE CONVITE
E FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO, DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE PALMITOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.

(...).

VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO E DO CONCURSO DEFLAGRADO PELO EDITAL N. 1/2014. SENTENÇA MANTIDA. SERVIÇO
PRESTADO .
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI SUPERFATURADO E DE QUE OS APROVADOS NO CERTAMENTE SE UTILIZARAM DOS ATOS FRAUDULENTOS
. DANOS MORAIS.
CONDENAÇÃO INDEVIDA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS ATOS ULTRAPASSARAM A MERA INSATISFAÇÃO COM A ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA .
READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES IMPUTADAS. PARCIAL ACOLHIMENTO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA.
MODIFICAÇÃO .
DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO DOS RÉUS LUIZ E CONCURSUL CONHECIDO E PROVIDO. APELO DOS RÉUS JAIR E CACIANO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE R
EFORMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA
.

(TJ-SC - APL: 00012474420148240046 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0001247-44.2014.8.24 .0046, Relator.:
Bettina
Maria
Maresch
de Moura, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

Por outro lado, ainda que se considerasse inadequada
a
modalidade de licitação adotada para a contratação da banca organizadora, tal circunstância, por si só, e dissociada da demonstração concreta de fraude, dolo ou comprometimento à lisura do concurso, não enseja, automaticamente, a nulidade dos atos subsequentes do certame. Isso se justifica, especialmente, pela ausência de outros vícios identificados no procedimento licitatório e pela inexistência de prova de favorecimento de candidatos
.

No entanto, o juízo de primeiro grau fundamentou a sentença
na

existência
de fortes indícios de direcionamento em favor de determinados candidatos aprovados, com base, em síntese, nas seguintes irregularidades:

existência
de denúncias encaminhadas ao Ministério Público, relatando que os candidatos aprovados seriam, em sua maioria, pessoas que já mantinham vínculo contratual com o Município;

cancelamento
de todas as questões relativas aos conhecimentos específicos para o cargo de enfermeiro, em razão da existência de diferentes versões dessas questões no mesmo caderno de provas;

fixação
de prazo exíguo para as inscrições, limitado a oito dias;

aprovação
de sete candidatos para o cargo de professor, sem que houvesse a devida publicação do quadro de vagas e do conteúdo programático correspondente ao referido cargo.

No que se refere às denúncias que apontam eventual vínculo entre candidatos aprovados e o Município, observa-se que tais relatos foram encaminhados unicamente por meio eletrônico, com pedido de sigilo quanto à identidade dos denunciantes, e apresentam-se de forma genérica e destituída de elementos concretos (ID 67567065 – págs. 38-39). Ademais, as testemunhas ouvidas na esfera extrajudicial não confirmaram as alegações veiculadas nas referidas manifestações.

Quanto à suposta prática de favorecimento a servidores contratados pelo Município, observa-se que, embora 15 pessoas contratadas à época do certame tenham logrado aprovação no concurso público, outros 3
0
contratados não obtiveram êxito na seleção (ID 67567068 – págs. 105, 109 e 111), o que corrobora a inexistência de manipulação deliberada dos resultados.

No tocante à publicidade do certame, embora o intervalo entre a abertura e o encerramento das inscrições tenha sido reduzido — de 24 a 31 de outubro de 2011 (ID 265651824 – pág. 114) —, constata-se que houve ampla divulgação, com
publicação do extrato do edital em jornal de circulação regional em 20/10/2011 e disponibilização da íntegra do edital no site oficial do Município (ID 265651824 – pág. 190).

Ressalte-se, ainda, que o Concurso Público realizado pelo Município de Denise no ano de 2011 contemplou os seguintes cargos: (i) Agente de Execução e Supervisão de Contratos e Licitações; (
ii
) Agente de Execução Orçamentária; (
iii
) Agente de Fiscalização Tributária; (
iv
) Assistente Social; (v) Auxiliar Administrativo; (vi) Auxiliar de Controle Interno; (
vii
) Auxiliar de Serviços Gerais; (
viii
) Contador/Técnico em Contabilidade; (
ix
) Controlador Interno; (x) Enfermeiro; (xi) Motorista; (
xii
) Operador de Trator; (
xiii
) Professor; e (
xiv
) Psicólogo.

No total, houve 439 inscritos. Especificamente para os cargos de enfermeiro e professor,
inscreveram
-se, respectivamente, 54 e 44
candidatos
, números que revelam expressiva concorrência, considerando-se tratar-se de município de pequeno porte, com população
aproximada em
sete mil habitantes.

No que se refere às falhas ocorridas nas provas destinadas ao cargo de Enfermeiro, constata-se que, no momento da aplicação, a comissão organizadora e a empresa responsável identificaram a existência de divergências entre os cadernos de questões
específicas destinadas a esse cargo, com a distribuição de provas contendo enunciados distintos para uma mesma versão
. Diante dessa inconsistência, decidiu-se pela anulação de todas as questões específicas, com o objetivo de evitar prejuízos aos candidatos.

A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar sobre o tema, ressaltou que a irregularidade comprometeu de forma significativa a aferição da capacidade técnica dos candidatos ao cargo de Enfermeiro, razão pela qual opinou pela anulação do certame exclusivamente em relação a essa função.

Todavia, ainda que se reconheça a gravidade da falha, não se pode perder de vista que todos os candidatos ao referido cargo foram submetidos à mesma condição de anulação das questões específicas. Ou seja, a igualdade entre os concorrentes foi preservada, não havendo
qualquer comprovação nos autos de
que a falha tenha beneficiado uns em detrimento de outros
, sendo os
in s critos ava l i a d o s

pelos conhecimentos em língua portuguesa e conhecimentos gerais
.

Ressalte-se que o cargo em questão exige formação técnica específica, a qual foi devidamente comprovada pelos
candidatos ao momento da nomeação
, o que mitiga, em parte, os efeitos da falha verificada na etapa de avaliação.

Ademais,
o Município de Denise informou que
“todos os servidores envolvidos nesta demanda são ótimos funcionários; altamente capacitados; cumpridores pontuais das suas obrigações, possuindo excelentes avaliações de desempenho funciona
l
”
(
ID
. 265651826 - Pág. 321
)
, corroborando com tal informação constam
várias avaliações de desempenho dos enfe
rmeiros nomeados, com resultado “Ótimo” (
ID
265651827 - Pág. 27
-90).

Assim
, embora a deficiência na aferição da aptidão técnica seja rele
vante, não se revela suficiente
para justificar a anulação do concurso após longo decurso
temporal e com os aprovados já
prestando serviço para a população local
há mais de uma década.

Ainda, não se pode olvidar o parecer ministerial proferido no âmbito do inquérito civil originário, o qual, após análise dos elementos
probatórios
colhidos, o membro ministerial
que atuou inicialmente no feito
promoveu o arquivamento do procedimento investigatório, não vislumbrando a existência de irregularidades aptas a ensejar a propositura da ação, entendimento que, embora não homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público
e não vinculativo
, merece, ao menos, consideração no juízo de ponderação judicial.

Diante dessas considerações — ausência de comprovação de fraude
, preservação da isonomia e
efetiva concorrência —, e considerando tratar-se de certame já encerrado, cujos candidatos aprovados foram nomeados e exercem suas funções há mais de uma década, reputo desproporcional, além de contrári
o
aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, a declaração de nulidade do concurso público com fundamento na brevidade do período destinado às inscrições
e cancelamento das questões específicas quanto ao cargo de enfermeiro
.

Diante do exposto, voto por rejeitar
as preliminare
s
e dar provimento aos recursos de apelação, para reformar integralmente a sentença proferida em primeiro grau e julgar improcedente a Ação Civil Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025